Tribunal: TJSP
Processo: 0000858-80.2014.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO CONCEDIDO PELO JUÍZO SINGULAR – RENOVAÇÃO DA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA – SEQUELAS NA COLUNA – PRESENTES O NEXO CAUSAL/CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE, A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, COMPENSANDO-SE, PORÉM, COM OS

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO CONCEDIDO PELO JUÍZO SINGULAR – RENOVAÇÃO DA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA – SEQUELAS NA COLUNA – PRESENTES O NEXO CAUSAL/CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE, A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, COMPENSANDO-SE, PORÉM, COM OS VALORES JÁ RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO FEITO PARA IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DA BENESSE, E SUSPENDENDO-SE DIANTE DE EVENTUAL AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO EM RAZÃO DO MESMO FATO GERADOR.
ABONO ANUAL - VERBA ACESSÓRIA DEVIDA POR IMPOSIÇÃO LEGAL.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICADA.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 - APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA -PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF - NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810) - APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
CUSTAS - ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA - ADMISSIBILIDADE.
APELO AUTÁRQUICO DESPROVIDO - RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000858-80.2014.8.26.0312, da Comarca de Juquiá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado SERGIO ANTONIO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do ente público; e deram provimento parcial ao recurso
oficial, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000858-80.2014.8.26.0312 -Voto no 18715
2
VOTO No 18715
APELAÇÃO No 0000858-80.2014.8.26.0312
COMARCA: JUQUIÁ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADO: SERGIO ANTONIO DA SILVA
JUÍZA: DRA. ANA LUIZA MADEIRO DIOGO CRUZ
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
CONCEDIDO
PELO
JUÍZO
SINGULAR

RENOVAÇÃO
DA
PERÍCIA
DETERMINADA
POR
ESTA
C.
CÂMARA

SEQUELAS NA COLUNA
PRESENTES O NEXO
CAUSAL/CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA,
O
TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE, A PARTIR
DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA, COMPENSANDO-SE, PORÉM, COM OS
VALORES JÁ RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DO
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA, POR
OCASIÃO DO JULGAMENTO DO FEITO PARA
IMEDIATA
IMPLANTAÇÃO
DA
BENESSE,
E
SUSPENDENDO-SE
DIANTE
DE
EVENTUAL
AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO EM RAZÃO DO
MESMO FATO GERADOR.
ABONO ANUAL - VERBA ACESSÓRIA DEVIDA POR
IMPOSIÇÃO LEGAL.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No
9.528/97.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICADA.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE
MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE
NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE
POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No
11.960/2009
-
APLICAÇÃO
A
PARTIR
DA
RESPECTIVA
VIGÊNCIA
-PREVALÊNCIA
DA
ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO
DA ADI No 4.357 PELO E. STF - NÃO FOI
DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E
NA
EMENDA
CONSTITUCIONAL
No
62/2009
ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO
DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-
DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A
INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ,
RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG -
DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS
CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000858-80.2014.8.26.0312 -Voto no 18715
3
JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO
DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS
ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No
810) - APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL
A
SER
IMPLANTADA,
PELOS
ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS.
CUSTAS - ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO,
PORÉM,
PELAS
DESPESAS
DO
PROCESSO
COMPROVADAS NOS AUTOS.
FIXAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
-
ARBITRAMENTO
NA
FASE
EXECUTIVA
-
ADMISSIBILIDADE.
APELO AUTÁRQUICO DESPROVIDO - RECURSO
DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Tratam-se de reexame necessário e apelação interposta pela
autarquia, em face da r. sentença de fls. 355/359, cujo relatório é adotado, que julgou
procedente a ação acidentária, condenando o I.N.S.S. ao pagamento de auxílio-
acidente, desde 31.05.2014(dia seguinte a cessação do auxílio-doença), antecipando
os efeitos da tutela.
Apelou o INSS pleiteando, de modo conciso, em preliminar, a
prescrição quinquenal; no mérito, sustentou inexistirem os requisitos ensejadores da
concessão do auxílio-acidente; postulou, de outro lado, a redução da verba honorária;
por fim, requereu o provimento do recurso.
Apelo processado e sem contrarrazões. Há recurso de ofício.
Esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento em
diligência para a realização de nova perícia técnica; o novo laudo foi juntado (fls.
443/448), com informes do ente público (fls. 452/478) e manifestação do autor (fls.
481/482).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000858-80.2014.8.26.0312 -Voto no 18715
4
2) FUNDAMENTOS
Anote-se que serão analisados em conjunto os recursos da autarquia
e de ofício.
Insta salientar, de pronto, encontrar-se o laudo pericial produzido
nestes autos dotado de elementos esclarecedores quanto ao estado de saúde do
obreiro, mesmo porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por
assistente técnico do INSS, prestando-se como prova técnica hábil à formação do
livre convencimento do Julgador, inclusive deste Relator.
Dito isto, o recurso de apelação da autarquia não merece guarida,
pois, no caso em lume, não pode ser olvidado que de acordo com o laudo judicial,
realizada por determinação desta C. Câmara (fls. 443/448), elaborada, aliás, com
lisura, sem vícios ou contradições, o autor apresenta sequelas na coluna que
determinam sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho, inexistindo
dúvida acerca do nexo causal-concausal, conforme observado pelo perito judicial.
Nesta esteira, concluiu o jurisperito às fls. 447/448:
“... Ao exame pericial pudemos verificar que a lesão discal
se encontra devidamente consolidada, mas com dano funcional
residual na coluna cervical em grau suficiente para depreciar de
forma permanente o seu potencial produtivo.
'In situ', entendemos que a lesão discal em C6-C7 foi
provocada ou agravada pelo trabalho, tendo em linha de conta,
que o dispêndio de imoderado esforço físico com sobrecarga para
a coluna cervical durante a carga e descarga de botijões de gás,
era uma condição peculiar e inerente a sua profissão.
Logo é fato incontroverso o liame causal da lesão discal com
o trabalho, assim como resta incontroverso, que a redução
funcional implica um déficit laborativo, do tipo parcial e
permanente...” (negrito no original).
Assim, nenhuma dúvida paira no sentido de ser devido o auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000858-80.2014.8.26.0312 -Voto no 18715
5
acidente, uma vez constatada, por meio do laudo pericial, a parcial e permanente
incapacidade laboral do autor; ademais, as atividades exercidas pelo obreiro
ofereciam risco potencial para as lesões, inexistindo, portanto, dúvida acerca do
nexo causal/ concausal.
Sobre o tema, segue o ensinamento, desta 16a Câmara de Direito
Público, in verbis:
ACIDENTÁRIA
-
LESÃO
COLUNAR
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
DEMONSTRADOS
-
INDENIZABILIDADE.
Demonstrado nos autos que as lesões que acometem a
coluna do autor guardam liame com a atividade
profissional desempenhada, restringindo a sua capacidade
de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a
concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício com início a partir do dia seguinte ao da última
alta médica, ficando, entretanto, suspenso o pagamento no
período em que receberá auxílio-doença em razão do
procedimento de reabilitação profissional ao qual deve se
submeter. Os valores em atraso serão apurados na forma da
Lei 8.213/91 com atualização pelo IGP-DI e acrescidos de
juros de mora (estes à base mensal conforme Lei
11.960/09). A renda mensal a ser implantada será
reajustada pelos índices de manutenção. Recurso do INSS
desprovido; sentença reformada em parte por força do
reexame necessário e do provimento parcial da apelação do
autor. (negrito no original). (Apelação sem revisão no
1008779-62.2014.8.26.0348 , Comarca: Mauá - 4a Vara
Cível, Relator Desembargador Luiz De Lorenzi, Data do
julgamento: 09/08/2016, Data de registro: 16/08/2016).
Destarte, no caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devido o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000858-80.2014.8.26.0312 -Voto no 18715
6
cessação do auxílio-doença em 31.05.2014, fls. 466, conforme r. julgado, uma vez
constatados o nexo causal-concausal e a redução permanente da capacidade
laborativa do obreiro.
Não obstante o auxílio-acidente seja devido a partir do dia
subsequente ao da alta médica, deverá ocorrer a suspensão do seu pagamento no
período em que o segurado auferiu eventual auxílio-doença em razão de sequelas na
coluna, bem como a compensação com os valores auferidos pelo requerente,
decorrentes da antecipação da tutela deferida na primeira instância, pois impossível a
cumulação de benefícios, sob pena de verdadeiro bis in idem.
Ressalve-se, entretanto, eventual necessidade de se adequar,
oportunamente, o termo inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento
dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e
RESp 1.729.555, STJ - Tema 862).
Observa-se, ser devido o abono anual à parte segurada que durante
o ano recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte
ou auxílio-reclusão; trata-se, portanto, de imposição legal, que deve ser resgatada a
partir da concessão do benefício principal, mesmo porque se constitui num
verdadeiro acessório jungido a ele.
O benefício em epígrafe, quanto ao seu marco inicial, encontra-se
sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97.
Frisa-se, de outro lado, não ocorrer qualquer prescrição quinquenal,
pois o benefício foi concedido a partir de 31.05.2014 e a demanda acidentária foi
distribuída em 11.06.2014.
Por oportuno, não há que se falar em reabilitação, que ocorre com o
pagamento de auxílio-doença, o qual se exclui para evitar falsas interpretações, afinal
a benesse temporária pressupõe uma incapacidade total e temporária, o que não é o
caso dos autos, pois as moléstias ostentadas já se encontram consolidadas, sendo
inócua, no particular, qualquer reabilitação profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000858-80.2014.8.26.0312 -Voto no 18715
7
Aduza-se, a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, de
forma englobada até ela e, depois de modo decrescente, mês a mês.
Importante observar que com o advento da Lei no 11.960, de 29 de
junho de 2009, os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de
remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, registro que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais
ao da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo
explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anote-se, também, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C.
STJ, definido em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida
Provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009,
passando, então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes, com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o
que for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(repercussão geral - Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000858-80.2014.8.26.0312 -Voto no 18715
8
efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com
o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão
ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se
manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos
pelo Poder Judiciário.
Ressalte-se, sobre à correção monetária, em relação aos precatórios
expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua prevalecendo a
modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
No que se refere às custas processuais, frisa-se não ser possível a
condenação da autarquia, pois, em primeiro lugar, quando da distribuição da ação, a
respectiva Lei de Custas do Estado de São Paulo - Lei Estadual no 11.608/03 - já era
explícita em prever a não incidência de custas nas ações decorrentes de acidente de
trabalho, sendo, por fim, cristalina, em estabelecer a isenção das aludidas custas para
a União, Estado, Município e respectivas autarquias.
Destarte, não há como se falar na condenação do INSS nas custas
processuais.
Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios, de acordo com
o inc. II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000858-80.2014.8.26.0312 -Voto no 18715
9
Ademais, não há valor certo de condenação, mas em prestações
periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-se, assim,
no decurso do tempo.
Desta forma, anote-se ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada
quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre
Juiz singular, na ocasião, decidir acerca do tema.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso do
ente público; e dou provimento parcial ao recurso oficial, com observação,
adequando-se a r. sentença na forma mencionada; no mais, mantenho o r.
julgado singular.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator